Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-47.2019.8.11.0019
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000416-47.2019.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VAGLEISER DE LIMA - CPF: 061.962.969-06 (EMBARGANTE), SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA - CPF: 021.345.129-89 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA CASTANHA - CPF: 046.779.939-39 (ADVOGADO), FERTILIZA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 25.453.084/0001-40 (EMBARGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM NOTA FISCAL – AÇÃO PROCEDENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A PRESCRIÇÃO PELA DEMORA NA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA CREDORA QUE EMPREENDEU INÚMEROS ESFORÇOS NA BUSCA POR ENDEREÇO DA REQUERIDA – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 240, §1º DO CPC – CITAÇÃO RETROAGIU À DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - MÉRITO – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO CC – VENCIMENTO CERTO – DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO – CORREÇÃO E JUROS DE MORA QUE CONTAM DO VENCIMENTO DA NOTA FISCAL E APÓS, DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e a tese que o litigante entende mais adequada aos elementos probatórios ou a determinado conjunto normativo.

Ainda que para fins de prequestionamento, o recurso de embargos de declaração pressupõe a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VAGLEISER DE LIMA
, contra sentença que no acórdão proferido no RAC 1000416-47.2019.8.11.0019, manteve a sentença que rejeitou a prejudicial de prescrição pela demora na citação na ação monitória movida pela embargada
FERTILIZA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.

Afirma que há erro e contradição no acórdão, porque a citação ocorreu após longos anos após o ingresso da ação, por culpa da embargada que não observou o artigo 240, §2º, do CPC.

Aduz que o débito venceu em 31-7-2017, o ingresso da ação se deu 2019, no entanto a citação válida só ocorreu depois de cinco anos, o que evidencia a prescrição do direito de cobrança do débito, porque o despacho que determinou a citação não interrompeu o prazo em razão da conduta da embargada.

Diz que há contradição no entendimento de que é possível a cobrança de juros antes da citação, porque o título não ostenta liquidez, tampouco era exigível. Assim, defende que os juros de mora incidem a partir da citação válida.

Requer sejam sanados os supostos vícios, para, após sanados, seja provido o recurso de apelação e extinta a monitória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, o embargante, a título de contradição, pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores outros, a exemplo da tese mais favorável aos interesses do litigante ou a interpretação que entende adequada em relação a determinado conjunto normativo.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre contradição interna.

De igual sorte, não há se falar em erro acerca do entendimento sobre o atraso na citação não poder ser atribuído à epapelada, porque a todo tempo o acórdão ponderou que tal fato não podia ser atribuído à apelada, porque
“do andamento dos atos processuais se observa que a autora empreendeu inúmeros esforços na busca pelo recebimento de seu crédito, tendo havido diversas tentativas para citação, diligenciando sempre que necessário buscando endereços, até que finalmente conseguiu descobrir que o recorrente havia se mudado para outro estado e, com isso, postulou a expedição de carta precatória.”

No que tange ao momento de incidência dos juros de mora, restou devidamente fundamentado no artigo 397 do CC, cujo termo
“...é o do vencimento da respectiva nota fiscal, exatamente como calculado pela credora apelada, porque o dies a quo se dá pela natureza da obrigação e não pela data do ajuizamento da ação
.” De modo que não há falar contradição, porque, com acerto, a apelada atualizou o débito com incidência de juros moratórios até a data da propositura da demanda e, com a procedência do pedido, incidirão a partir do ajuizamento da demanda, como bem decidiu a sentença.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto meritório no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).”
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Por fim, cumpre ressaltar que esta via, ainda que utilizada com o intuito de prequestionamento, não se destina à reapreciação de matéria já examinada, com o mero pretexto de possibilitar eventual acesso à instância superior.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023